Tribunal: STF
Processo: RE 97642
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
-Embargos de terceiro imóvel hipotecado penhorado em execução movida por outro credor.
-A circunstancia de o imóvel hipotecado não constar do elenco dos bens absolutamente impenhoráveis, estabelecido no art. 649 do Código de Processo Civil, não significa que esse bem, em algumas hipóteses previstas noutros dispositivos legais, não possa tornar-se impenhorável. Recurso extraordinário não conhecido.